Tribunal: TJMT
Processo: 0008974-76.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008974-76.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), COMERCIAL CUIABA E ARTEFATOS DE COUROS LTDA - ME - CNPJ: 02.103.144/0001-07 (APELADO), MARIA ODILIA FRANCO DA SILVA - CPF: 838.186.691-04 (APELADO), MARIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 172.690.409-15 (APELADO), SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR - CPF: 705.271.721-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital, subscrita pelo Ilustríssima Dra. Adair Julieta da Silva,

que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0008974-76.2007.8.11.0041 (Código nº 288193) promovida em desfavor da empresa
Comercial Cuiabá Artefatos de Couros LTDA
e seus corresponsáveis
Maria Odília Franco da Silva
e
Mario Benedito da Silva
, acolheu integralmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser a Fazenda Pública isenta, conforme artigo 3°, inciso 1, da Lei Estadual n. 7.603/2001, como também pelo fato de a parte adversa estar assistida pela Defensoria Pública Estadual (Id. 3959261, fl.4).

Em suas razões recursais, o apelante alega em suma, o descabimento da exceção de pré-executivdade diante da clara necessidade de dilação probatória, além de defender a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos (Id. 3959262, fls.02 e fl. 05).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 3959263, fls. 2 e 3).

Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3959268, fls. 2 a 6).

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020